Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-09.2020.8.11.0109
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000547-09.2020.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (JUIZO RECORRENTE), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (RECORRIDO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO PELO PODER PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO PREÇO EFETIVAMENTE PAGO – APLICAÇÃO
MUTATIS MUTANDIS
DO ENTENDIMENTO PACÍFICO NA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ SOBRE A ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que o bem foi adquirido mediante procedimento licitatório realizado pelo Poder Público, de acordo com o STJ (...)
em razão da similaridade desse procedimento com arrematação judicial, aplica-se mutatis mutandis o entendimento pacífico na Primeira Seção/STJ de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública
” (STJ.; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 100547-09.2020.8.11.0109, impetrado por
IVONE APARECIDA GODOY DA SILVA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT/MT
, concedeu a segurança para determinar que a base de cálculo do ITBI seja o valor da arrematação do imóvel.

Prolatada a sentença (id. 75518588), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 100547-09.2020.8.11.0109, impetrado por
IVONE APARECIDA GODOY DA SILVA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT/MT
, concedeu a segurança para determinar que a base de cálculo do ITBI seja o valor da arrematação do imóvel.

A priori
, consigna-se que o cerne da questão se cinge a apurar o acerto ou não da sentença que determinou ao impetrado a expedição de guia de ITBI com a base de cálculo do valor pago pelo imóvel através de licitação pública.

Colhe-se dos autos que IVONE APARECIDA GODOY DA SILVA, por meio de procedimento licitatório, pagou o valor de R$ 141.855,64 (cento e quarenta e um mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), pela área rural de 1.384,1768 ha.

A impetrante sustenta divergência entre o valor de aquisição do imóvel e o considerado pela Prefeitura de Marcelândia através da Lei Municipal nº 844/2014, para emissão da guia de ITBI, a qual atribuiu valor desproporcional e exorbitante.

Isso porque o Município de Marcelândia atribuiu ao imóvel o valor venal de R$ 2.841.638,00 (dois milhões e oitocentos e quarenta e um mil e seiscentos e trinta e oito reais) e, desse modo, o valor do ITBI atingiu R$ 56.832,76 (cinquenta e seis mil e oitocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), conforme guia emitida pelo Município.

Inconformada com a base de cálculo utilizada pelo Município, IVONE APARECIDA GODOY DA SILVA interpôs o Mandado de Segurança, alegando que o imposto deveria ser calculado de acordo com o valor da aquisição via licitação pública, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

O Juízo singular deferiu o pedido liminar, para que o ITBI fosse calculado com base no valor contido no Título Definitivo n. 005.107-Série B (id. 75518573) e, no mérito, concedeu a segurança (id. 75518588).

Sobre o tema, impende destacar que o artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que compete aos Municípios instituir impostos sobre a transmissão intervivos de bens imóveis. Veja-se:

Art. 156.
Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...);

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

No caso dos autos, em que pese a impetrante não tenha feito uma aquisição judicial, mas sim uma aquisição via licitação pública, em virtude da similaridade do procedimento com a arrematação judicial, deve ser utilizado o mesmo entendimento aplicado para a arrematação, isto é, o de que a base de cálculo do ITBI é o valor alcançado na hasta pública. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. 1. Inexiste ofensa aos artigos 165, 458 e 535 do CPC, quando o Tribunal de origem analisa os pontos essenciais para a solução da controvérsia, de forma clara e fundamentada, ainda que concisa. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Na hipótese da arrematação a base de cálculo do ITBI deverá corresponder ao valor da aquisição do bem vendido judicialmente, devendo a quantia atingida em hasta pública ser considerada como valor venal do imóvel, posto que a arrematação possui natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado esse valor do bem arrematado como seu valor venal. 4.
No caso dos autos, o imóvel foi adquirido em procedimento licitatório realizada pelo Poder Público, assim em virtude da similaridade desse procedimento com arrematação judicial, aplica-se mutatis mutandis o entendimento pacífico na Primeira Seção/STJ de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ.; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

Sobre a arrematação, inclusive, importante trazer à baila o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO DO PODER PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto.
(Ap 66356/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015). (TJ -MT - APL: 00014552620138110078 66356/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2015)

Da análise do caderno processual, verifica-se que, de fato, a impetrante adquiriu o imóvel via negociação que ocorreu mediante concorrência pública junto ao Estado de Mato Grosso, pelo valor de R$ 141.855,64 (cento e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Assim, é certo que o preço efetivamente pago pela adquirente do imóvel tende a refletir, com grande proximidade, seu valor venal, considerado como o valor de uma venda regular, em condições normais de mercado. Logo, não há dúvidas de que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido deve ser o preço efetivamente pago pela impetrante.

É firme na jurisprudência do STJ o entendimento de que, na hipótese de hasta pública, o preço da arrematação, e não o da avaliação, reflete o valor venal do imóvel e, portanto, deve ser adotado como base de cálculo do ITBI:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. SÚMULAS 83 E 568/STJ. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual a base de cálculo do ITBI é o valor alcançado na hasta pública. Incidência das Súmulas 83 e 568 do STJ. Agravo interno improvido
. (AgInt no AREsp 881.107/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016).

Logo, em vista da comprovação de que a autoridade apontada como coatora não utilizou o valor realmente pago como base de cálculo do ITBI, fica evidente a probabilidade do direito da impetrante, de modo que a sentença deve ser ratificada, posto que manifesta a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021